Tribunal: TJMT
Processo: 1004964-02.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004964-02.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão na Posse, Caução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ASSIONE SANTOS - CPF: 491.264.909-00 (ADVOGADO), GRANELES BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA AGRICOLA LTDA - CNPJ: 24.785.274/0001-00 (AGRAVANTE), DEYVIS LOPES MOREIRA - CPF: 063.886.491-73 (ADVOGADO), BRUNO PIROG STASIAK - CPF: 074.344.189-31 (ADVOGADO), EXCELENCIA AGRONEGOCIOS LTDA - ME - CNPJ: 24.844.025/0001-30 (AGRAVADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO ESPECIAL SOBRESTADO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART. 1.030, II, CPC) – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR COISA INCERTA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DEPÓSITO DE CAUÇÃO CONVERTIDO EM ARRESTO – CONTESTAÇÃO COM RECONVENÇÃO – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – CLÁUSULA PENAL – IRRESIGNAÇÃO DA AGRAVANTE PARA DESCONSTITUIR O ARRESTO E LIBERAR A QUANTIA DEPOSITADA – CRÉDITO DE NATUREZA CONCURSAL – FATO GERADOR – INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO – EXISTÊNCIA DE CONFLITO COM O RECURSO PARADIGMA –
JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO – ACÓRDÃO REFORMADO
.

Trata-se de reexame de acórdão, em sede de juízo de retratação, em que a parte recorrente opôs embargos de declaração, com posterior Recurso Especial, questionando a classificação do crédito depositado como sendo concursal.

Os autos originários revelam que o depósito foi convertido em arresto para pagamento de multa compensatória por descumprimento de obrigação contratual estabelecida em cláusula penal.

A jurisprudência do STJ se sedimentou no sentido de que os créditos posteriores ao pedido de recuperação judicial não estarão sujeitos ao plano eventualmente aprovado, nos termos do artigo 49 da Lei no. 11.101⁄2005 (Tema 1.051).

O direito subjetivo do crédito decorrente da multa contratual surge com o inadimplemento da obrigação principal, que ocorreu antes de deferido o plano de recuperação judicial.

Logo, o crédito decorrente de inadimplemento de cláusula penal deve ser classificado como concursal, pois o fato gerador ocorreu antes do deferimento do plano de recuperação judicial, devendo submeter-se ao concurso de credores.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1004964-02.2024.8.11.0000

EMBARGANTE
:
GRANELES BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA AGRICOLA S/A

EMBARGADA: EXCELÊNCIA AGRONEGÓCIOS LTDA - ME

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de reexame do v. acórdão de Id. 227224159, encaminhado pela Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em cumprimento ao disposto no art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, que determina o reexame do recurso anteriormente julgado, se o
decisum
recorrido contrariar a orientação do tribunal superior que houver firmado tese no julgamento de recurso especial repetitivo.

Por meio do acórdão ora reexaminado, na sessão de julgamento do dia 20/06/2024, esta Terceira Câmara Cível negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela autora e na sessão de julgamento do dia 17/07/2024 rejeitou os embargos de declaração também opostos por ela.

Em seguida, a
GRANELES BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA AGRICOLA S/A
interpôs Recurso Especial (Id. 232032152), pugnando pela reforma do acórdão, arguindo a violação dos artigos 6o, inciso III, e 49 da Lei no. 11.101/2005 e do Tema 1.051 do STJ, por entender que o bloqueio de valores realizado pela decisão de instância inferior é ilegal, pois o crédito em questão deve ser considerado concursal, uma vez que o fato gerador do crédito (contrato de prestação de serviços) é anterior ao processamento da recuperação judicial. Assim, defende que o crédito deve se submeter ao concurso de credores e não poderia ser bloqueado individualmente.

Devidamente intimada,
EXCELÊNCIA AGRONEGÓCIOS LTDA – ME
apresentou contrarrazões ao recurso especial (Id. 238358154), refutando a argumentação da recorrente e postulando pelo não provimento do recurso, pois o acórdão recorrido estaria em conformidade com o Tema 1.051 da Corte Superior e com o artigo 49, § 1o, da Lei de Recuperação Judicial e Falências, que excluem dos efeitos da recuperação judicial os direitos de regresso decorrentes de fiança.

Posteriormente, considerando o disposto no art. 1.030, inciso II, do CPC/2015, a Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso determinou o retorno dos autos a esta relatoria para eventual juízo de retratação (Id.

238685195).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia principal reside em definir se o crédito da recorrida (Excelência Agronegócios) deve ser tratado como concursal ou extraconcursal.

A recorrente defende a concursalidade com base no fato gerador anterior ao pedido de recuperação judicial, enquanto a recorrida sustenta que se trata de crédito extraconcursal decorrente de direito de regresso de fiança, conforme o artigo 49, §1o, da Lei no. 11.101/2005.

Diante disso, a questão central a ser decidida é se o crédito da recorrida se submete ao processo de recuperação judicial ou se se enquadra como exceção legal de direito de regresso de fiança.

Pois bem.

Verifica-se que
GRANELES BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA AGRÍCOLA LTDA
ajuizou a ação de obrigação de dar coisa incerta c/c indenização por danos materiais e morais em desfavor de
EXCELÊNCIA AGRONEGÓCIOS LTDA - ME
, sob o argumento de que teria depositado 2.021.300 Kg de soja nos armazéns da requerida em 02/10/2020, e que faltaria retirar um saldo de 470.670 Kg de soja, a qual se negaria a devolver.

Alega que devido a um débito de R$59.557,80 (cinquenta e nove mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e oitenta centavos) pelas despesas de armazenagem, não conseguiu retirar esse saldo, de forma que postulou que ela lhe entregasse a soja ou o seu equivalente em dinheiro.

Foi depositado em juízo o valor de R$59.557,80 (cinquenta e nove mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e oitenta centavos) a título de caução pelo pagamento dos serviços contratados com a requerida.

A requerida apresentou defesa, argumentando, em síntese, inadimplemento por parte da autora e em pedido reconvencional, postulou a cobrança da sub-rogação da cláusula penal devida junto à SLC Agrícola S/A.

Posteriormente, a requerida/reconvinte requereu o deferimento da tutela cautelar incidental de arresto para garantir o débito da reconvinda (Graneles) com a reconvinte (Excelência Agronegócio), no montante de R$368.253,29 (trezentos e sessenta e oito mil, duzentos e cinquenta e três reais e vinte e nove centavos), referente ao valor depositado em juízo, de forma que o magistrado “a quo” concedeu em parte a tutela cautelar de urgência, para proceder ao arresto dos valores depositados, sem autorizar o levantamento da quantia, cuja decisão é datada de 06/02/2024.

A parte requerente almeja revogar a decisão que concedeu a tutela cautelar de arresto do valor depositado por ela no valor de R$59.557,80 (cinquenta e nove mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e oitenta centavos), sob o argumento de que está em processo de recuperação extrajudicial, conforme processo distribuído em
04/09/2023
(autos no. 0021120-08.2023.8.16.0185) na 1a Vara de Recuperações Judiciais e Falências da Comarca de Curitiba (PR), cujo plano de recuperação judicial foi deferido em
12/10/2023
.

Na decisão agravada, esta d. Relatora considerou que o crédito depositado/arrestado não se submete à recuperação judicial, pois o que define se o crédito integrará o plano de soerguimento é a sua natureza concursal ou extraconcursal.

Isso porque o STJ consolidou o entendimento de que os créditos constituídos após o pedido de recuperação judicial não se submetem ao plano de recuperação aprovado, conforme estabelece o artigo 49 da Lei no. 11.101/2005.

Dessa forma, considerando que entendi que o fato gerador dessa obrigação se daria apenas com o trânsito em julgado da sentença que reconhecesse o pagamento da multa da cláusula penal,
o crédito foi classificado como sendo de natureza extraconcursal
.

Ocorre que o fato gerador da multa decorrente de cláusula penal está diretamente vinculado ao descumprimento da obrigação contratual, ou seja, à violação do contrato que deu origem à penalidade, e não à sentença que posteriormente a reconhece.

O ato judicial que reconhece a existência da multa é apenas uma declaração do descumprimento já ocorrido, tornando a obrigação líquida e certa. Portanto, a origem da multa e seu fato gerador se vinculam ao contrato que a previu, e não à decisão judicial que a confirma posteriormente.

A propósito, colaciona-se os arrestos neste sentido:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA
. MULTA CONVENCIONAL. CRÉDITO. EXISTÊNCIA. EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUJEIÇÃO. ART. 49, CAPUT, DA LEI No 11.101/2005.
FATO GERADOR. DATA. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. INADIMPLEMENTO ABSOLUTO
. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. PERCENTUAL. CRÉDITO DEVIDO. VALOR. ATUALIZAÇÃO. 1. Recurso especial e agravo em recurso especial interpostos contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A controvérsia dos autos busca definir se créditos decorrentes de cláusula penal compensatória em contratos de comercialização de energia elétrica sujeitam-se aos efeitos da recuperação judicial. 3. Para fins de submissão do crédito à recuperação judicial, nos termos do art. 49, caput, da Lei no 11.101/2005, a jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que a existência do crédito é definida a partir de seu fato gerador, independentemente de posterior declaração em sentença. 4.
O fato gerador de crédito fundado em cláusula penal compensatória é o inadimplemento absoluto da obrigação principal.
5. O direito subjetivo de crédito decorrente da multa convencional existe desde a data do inadimplemento absoluto, ocasião em que se torna exigível a cláusula penal compensatória, ainda que o seu vencimento esteja vinculado à prévia notificação da resolução do contrato. 6. A exigibilidade da cláusula penal compensatória e a faculdade de exigir a resolução do contrato constituem consequências do inadimplemento absoluto da obrigação principal. 7. A cláusula resolutiva expressa opera de pleno direito. No caso, não se discute a necessidade ou não de prévia interpelação extrajudicial da parte inadimplente, mas de distinguir a faculdade do credor de resolver o contrato, que nasce a partir do inadimplemento absoluto, do ato de exigir a resolução, que se concretiza por meio da comunicação de sua vontade ao devedor, não se configurando a violação do art. 474 do Código Civil de 2002.8.
O Tribunal de origem reconheceu a data da ocorrência do fato gerador do crédito das recorrentes como marco para a sujeição do crédito à recuperação judicial, nos termos do art. 49, caput, da Lei no 11.101/2005.
9. Na hipótese, ausente a violação do art. 59 da Lei no 11.101/2005, não tendo o dispositivo violado comando normativo suficiente para sustentar a não sujeição do crédito à recuperação judicial, o que atrai a incidência da Súmula no 284/STF.(...).17. Recurso especial interposto por Raízen Energia S.A. e Outras conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.18. Agravo em recurso especial interposto por Rede Energia Participações S.A. - em recuperação judicial e Outra admitido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.”
(STJ - REsp: 1951601 SP 2021/0205507-2, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/12/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Rescisão de contrato de compra e venda c/c reintegração de posse e multa contratual pelo tempo de ocupação (taxa de ocupação) – Alegação de que o crédito está sujeito ao regime da recuperação judicial – Acolhimento parcial – Inteligência do art. 49 da Lei no 11.101/05 e Tema 1.051 do C. STJ – Crédito existente na data da recuperação judicial tem origem no fato gerador
–
O direito subjetivo ao crédito decorrente da multa contratual surge com o inadimplemento absoluto da obrigação principal, ocasião em que a multa se torna exigível, independentemente de posterior declaração em sentença
– Honorários advocatícios arbitrados na fase de conhecimento – Sentença proferida após o decreto da recuperação judicial – Natureza extraconcursal – Precedente do C. STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2250319-85.2022.8.26.0000 São Paulo, Relator: Fernando Reverendo Vidal Akaoui, Data de Julgamento: 17/02/2023, 7a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2023)

No caso dos autos, o direito subjetivo do crédito decorrente da multa contratual surge com o inadimplemento da obrigação principal, que ocorreu em
01/06/2021
, quando a Excelência Agronegócios Ltda., na qualidade de fiadora, realizou o pagamento da dívida da Graneles Brasil com a SLC Agrícola S/A, cujo pagamento gerou o direito de regresso, que é o crédito pleiteado no processo
.

Logo, considerando que o crédito se originou em
01/06/2021
, ou seja,
antes
do deferimento do pedido de recuperação judicial que ocorreu em
12/10/2023
, ele deve ser classificado como de
natureza concursal
.

E o posicionamento deste Tribunal de Justiça Mato-grossense não destoa do acima mencionado:

“RECURSO DE AGRAVO INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
CRÉDITO - NATUREZA - TEMA 1051 STJ - FATO GERADOR ANTERIOR - CRÉDITO CONCURSAL
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO
. Considera-se crédito concursal aquele constituído antes da aprovação do plano de recuperação judicial
. Conforme entendimento do STJ no julgamento do Tema 1051, a natureza do crédito é definida a partir da data do fato gerador e não do trânsito em julgado da sentença. No caso, trata-se de responsabilidade contratual, cujos danos materiais e morais ocorreram entre os anos de 2012 a 2015, enquanto a recuperação judicial foi homologada em 23/02/2017, portanto, os créditos alegados estão sujeitos à recuperação judicial, já que o fato gerador deu-se antes da homologação do plano.”
(TJ-MT - AI: 10205692220238110000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 01/11/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/11/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – FATO GERADOR ANTECEDENTE AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO CONCURSAL
– TEMA 1051 DO STJ – REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA – HABILITAÇÃO DO VALOR NO QUADRO GERAL DE CREDORES – MEDIDA NECESSÁRIA PARA O RECEBIMENTO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA ANTERIOR AO REQUERIMENTO DA RJ – CONCURSALIDADE – DECISÃO DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ – CONSIGNAÇÃO EM JUÍZO – VALOR PERTENCENTE À AGRAVADA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – PRECLUSÃO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSSE PONTO PROVIDO EM PARTE. O
crédito oriundo de lide indenizatória decorrente de responsabilidade civil será concursal se a data do fato gerador for precedente ao pedido de Recuperação Judicial, ainda que o ato que a declare e a quantifique seja posterior, conforme Tema n. 1.051 do STJ, representativo da controvérsia
. No caso dos honorários sucumbenciais, a sentença é o ato processual que faz nascer o direito ao recebimento do crédito. Portanto, se proferida depois de requerida a RJ, esse crédito será classificado como extraconcursal; se anterior, se submeterá ao plano de soerguimento, como pacificado pela Segunda Seção do STJ no REsp 1841960/SP.”
(TJ-MT 10120769020228110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 17/08/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2022)

Ante o exposto, voto no sentido de,
EM SEDE DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO
, conforme art. 1.030, inciso II do CPC, prover o agravo de instrumento pela parte autora para revogar o arresto sobre o valor de R$59.557,80 (cinquenta e nove mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e oitenta centavos), autorizando-se o levantamento, tendo em vista o crédito proveniente da cláusula penal ser de
natureza concursal
, portanto, sujeitos

à recuperação judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024